Tribunal: STF
Processo: RE 114232
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-06
Data de publicação: 1987-10-06

Ementa:
- MILITAR. ACUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO MUNICIPAL. CONSTITUIÇÃO;
ARTIGO 93 PARAGRAFO 4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM ENTENDIMENTO
MAJORITARIO NO SENTIDO DE QUE O MILITAR NA ATIVA NÃO PODE ACUMULAR
CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. OCORRENDO TAL ACUMULAÇÃO, A RELAÇÃO DE
EMPREGO NÃO GERA DIREITOS INDENIZATORIOS, PORQUE ESTABELECIDO AO
ARREPIO DA NORMA CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.